Tribunal: STF
Processo: AI 599971
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARIMBO DO PROTOCOLO NA PETIÇÃO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE APRESENTA ILEGÍVEL. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 288 DESTA COLENDA CORTE.
Incumbe à parte agravante indicar
as peças a serem trasladadas e também fiscalizar a correta formação
do instrumento, por cuja deficiência responde.
Agravo desprovido.